Tribunal: TJMT
Processo: 1016535-03.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016535-03.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA PATRICIA DE PAULA - CPF: 037.910.151-33 (RECORRENTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1472-62 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado no.:

1016535-03.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ADRIANA PATRICIA DE PAULA

Recorrido(s):

VIA VAREJO S/A .

Juiz relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

E M E N TA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PRODUTO EM LOJA FISICA – MERCADORIA NÃO ENTREGUE –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente comprovou a aquisição de mercadoria em loja física da Reclamada, a qual não efetuou a entrega do produto.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, as reclamadas não comprovaram que diligenciaram a fim de resolver o problema junto à empresa vendedora.

Sentença reformada para incluir dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente adquiriu em loja física da recorrida no dia 22.05.2020, uma cama box, incluindo o colchão, no valor de
R$ 1.218,00 (mil duzentos e dezoito reais),
sendo realizado abertura de crediário junto a Ré, no qual foi pago como
entrada o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), restando 12 prestações de R$ 133,60 (cento e trinta e três reais e sessenta centavos),

Aduz a recorrente, que no contrato foi inserido produtos e serviços não contratados, não sendo entregue ao consumidor cópia integral do contrato, apenas a última folha assinada, e que, após mais de 40 dias da compra, sendo adimplido a primeira parcela, no entanto, o produto não foi entregue.

Requer assim, a rescisão contratual, devolução do valor pago em dobro e indenização por danos morais.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a reclamação, determinando apenas a devolução simples dos valores pagos pela Recorrente.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença, alegando que as provas não foram apreciadas corretamente pelo juízo sentenciante, pugnando pela reforma da sentença e a procedência do pleito de indenização por danos morais.

A Recorridas, em contrarrazões, requerer o improvimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese as alegações da Recorrida, verifico que a Recorrente
efetuou o pagamento da entrada no valor de R$500,00 (quinhentos reais), e ainda adimpliu a primeira parcela no valor de R$133,60, contudo, o produto não foi entregue
, o que implica em falha na prestação dos serviços decorrente do descaso então empregado.

No caso em apreço, o dano moral configura-se pelo descaso das Recorridas. Verifica-se que houve tentativa de resolução da questão pelas vias administrativas, porém, não obteve êxito, motivando a presente reclamação em juízo.

No que tange ao dano moral, entendo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
seja suficiente para reparar o dano causado, bem como garantir o viés pedagógico da medida, coibindo as Rés de reiterar a conduta lesiva. Referido valor guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em apreço, além de não representar enriquecimento indevido da parte lesada, considerando, ainda, o valor do produto
R$ 1.218,00 (mil duzentos e dezoito reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação válida, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020